Tribunal: CARF
Processo: 13894.720079/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720079/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.174 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOAO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720079/2012-65
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 16/20, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 27.149,32, conforme abaixo discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód.
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (Sujeito a Multa
de Ofício)
2904
14.084,38
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)

10.563,28
JUROS DE MORA (calculados até 30/11/2011)

2.388,71
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a Multa de Mora)
0211
82,48
MULTA DE MORA(Não Passível de Redução)

18,49
JUROS DE MORA (calculados até 30/11/2011)

13,38
Valor do Crédito Tributário Apurado

27.149,32
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 17/20, foram as seguintes:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF,
para o titular, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 73.556,45. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Rendimento Informado em DIRF R$ 96.277,43
Rendimento Declarado R$ 22.720,98
Rendimento Omitido R$ 73.556,45
IRRF Inform. Em DIRF ....R$ 849,57
IRRF Declarado ....R$ 937,08
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Glosa do valor de R$ 87,51 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
IRRF Inform. Em DIRF ....R$ 849,57
IRRF Declarado ....R$ 937,08
IRRF Glosado ....R$ 87,51
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 05/01/2012,
fl. 02/03, alegando o que se segue:
“(...)
1. Conforme notificação recebida pelo ora impugnante, teve ele sua declaração de
renda relativa ao exercício financeiro de 2010, respectivamente ano-calendário de
2009 alterada pelo fisco, nos seguintes itens:
a) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas;
b) imposto de renda a pagar;
2. Relativamente aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, não houve omissão,
pois os valores foram lançados na coluna de rendimentos isentos ou não tributados, por
tratar de ação administrativa de revisão de aposentadoria contra o INSS, conforme
documentos em anexo. É certo, que o ora impugnante recebe de seu pagador, a
informação para fins de declaração do imposto de renda, na totalidade de seus
vencimentos no exercício, neste caso o próprio INSS a titulo de pensão e
excepcionalmente neste exercício, recebeu também verbas provenientes da citada ação,
onde o pagador deveria fazer as retenções devidas, quando for o caso. (dcto em
anexo).Em nenhum momento o impugnante, deixou de declarar tais valores ao fisco
federal, fazendo constar de sua declaração de ajuste anual, as informações relativas
aos salários recebidos, no devido campo de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
bem como os valores recebidos efetivamente na ação administrativa, no processo
citado, recebida neste exercício. O valor imputado como rendimentos da mesma forma,
pelo Sr. Agente Fiscal de rendas, refere-se única e exclusivamente, ao levantamento
destes valores, incluindo-se ai os honorários advocatícios pagos e descontados, dos
rendimentos auferidos na citada ação.
3. O que se argumenta aqui, não é mera falácia e sim fato, pois o próprio informe de
rendimento das verbas oriundas da citada ação, apresentada pelo advogado, já vieram
com os valores líquidos recebidos pelo impugnante e, devidamente informados ao fisco.
Valores estes oriundo de ação, que como já decidido pela justiça, não pode o
aposentado por erro do INSS no pagamento das aposentadorias, ser taxado do I.R. no
recebimento de sua totalidade, pois são ações que levam anos a ser decidida, como esta
que iniciou-se em 1.998.
4. Assim a teor do explicitado acima, resta ao impugnante, requerer que a Secretaria
da Receita Federal, a seus termos, notifique o Instituto Nacional da Seguridade Social (
INSS), para juntar ao processo a planilha de pagamento, mês a mês, ano a ano, dos
valores pagos por ocasião da revisão administrativa efetuada. Por certo, imposto
algum será devido, ou se assim for, o próprio Instituto errou, ao não reter o IRRF
devido.
5.Ante o exposto, tem-se por impugnado o lançamento n° 2010/306557662003423,
requerendo finalmente seja julgado procedente a presente impugnação, e, em
conseqüência, improcedente o respectivo lançamento complementar de imposto a
pagar, para o fim de acolher integralmente a declaração de bens apresentada.
Termos em que Pede deferimento.”
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

Em observância ao que determina a Instrução Normativa no 1.061, de 2010, conforme
Despacho à fl. 14, o processo foi devolvido à unidade de origem para análise, pela
autoridade lançadora, em virtude de o contribuinte não ter atendido à intimação,
tampouco ter sido objeto de SRL.
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado às fls. 21/23, com base
no qual foi proferido o Despacho Decisório de fl. 24, que concluiu pela manutenção
total da exigência.
Em 18.10.2012, o contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (fls. 21/24), conforme AR à fl. 43, tendo se manifestado em 26.10.2012(fl.
29), alegando o que se segue:
1. Conforme notificação recebida pelo ora recorrente, teve ele sua declaração de renda
relativa ao exercício financeiro de 2010, respectivamente ano-calendário de 2009
alterada pelo fisco, conforme já esclarecido na Impugnação apresentada
anteriormente.
2. Relativamente aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, como dito e
demonstrado na impugnação, não houve omissão, pois os valores foram lançados na
coluna de rendimentos isentos ou não tributados, por tratar de ação administrativa de
revisão de aposentadoria contra o INSS, conforme documentos em anexo. É certo, que
o ora recorrente, recebe de seu pagador, a informação para fins de declaração do
imposto de renda, na totalidade de seus vencimentos no exercício, neste caso o próprio
INSS a titulo de pensão e excepcionalmente neste exercício, recebeu também verbas
provenientes da citada ação, onde o pagador deveria fazer as retenções devidas,
quando for o caso. (dcto em anexo).Em nenhum momento o impugnante, deixou de
declarar tais valores ao fisco federal, fazendo constar de sua declaração de ajuste
anual, as informações relativas aos salários recebidos, no devido campo de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas bem como os valores recebidos
efetivamente na ação administrativa, no processo citado, recebida neste exercício. O
valor imputado como rendimentos da mesma forma, pelo Sr. Agente Fiscal de rendas,
refere-se única e exclusivamente, ao levantamento destes valores, incluindo-se ai os
honorários advocatícios pagos e descontados, dos rendimentos auferidos na citada
ação.
3. O que se argumenta aqui, não é mera falácia e sim fato, pois o próprio informe de
rendimento das verbas oriundas da citada ação, apresentada pelo advogado, já vieram
com os valores líquidos recebidos pelo recorrente e, devidamente informados ao fisco.
Valores estes oriundos de ação, que como já decidido pela justiça, não pode o
aposentado por erro do INSS no pagamento das aposentadorias, ser taxado do IR no
recebimento de sua totalidade, pois são ações que levam anos a ser decidida como esta
que se iniciou em 1.998. Não se trata de ação cumulativa, amparada agora pela
Receita Federal, para os exercícios de 2010 em diante.
4. Assim a teor do explicitado acima, resta ao recorrente, requerer que a esta
Delegacia de Julgamento, que a seus termos, notifique o Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS), para juntar ao processo a planilha de pagamento, mês a
mês, ano a ano, dos valores pagos por ocasião da revisão administrativa efetuada. Por
certo, imposto algum será devido, ou se assim for, o próprio Instituto errou, ao não
reter o IRRF devido.
5. Ante o exposto, tem-se por recorrido o lançamento mantido pelo Despacho Decisório
n° 172/12, requerendo finalmente seja julgado procedente ao presente Recurso, em
conseqüência, o cancelamento da cobrança, conforme o demonstrativo de débito n°
459/2012, para o fim de acolher integralmente a declaração de bens apresentada.
É o relatório.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
DO MÉRITO.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo às infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e Compensação Indevida de Imposto de renda
retido na Fonte.
Em sua impugnação, o notificado argumenta que não houve omissão, pois os valores
foram lançados na coluna de rendimentos isentos ou não tributados, por tratar de ação
administrativa de revisão de aposentadoria contra o INSS, conforme documentos em
anexo e que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) seja intimado para juntar
ao processo a planilha de pagamento, mês a mês, ano a ano, dos valores pagos por
ocasião da revisão administrativa efetuada, que, por certo, imposto algum será devido,
ou se assim for, o próprio Instituto errou, ao não reter o IRRF devido.
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento considerando a existência da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, constante no presente
Lançamento à fl. 09, tendo o contribuinte como beneficiário de rendimentos no valor de
R$ 96.277,43 com IRRF de R$ 849,57.
Assim, transcreve-se o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Entretanto, o entendimento acima não encontra guarida na legislação do imposto de
renda, pois a tributação dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica são tributados
mensalmente, à medida em que esses forem auferidos e, posteriormente, na declaração
de ajuste anual, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a
seguir transcrevo, in verbis:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

“Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e II - das deduções
de que trata o art. 8°” Do excerto acima, infere-se que o art. 2o do dispositivo legal
referenciado estabeleceu que o Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do
ajuste estabelecido no art. 11 , o que significa que a Lei no 8.134, de 1990 pré-falada,
estabeleceu a apresentação da declaração de ajuste anual, mas manteve a incidência
do imposto no momento da percepção do rendimento e seu recolhimento dentro do ano-
base. Em vista disso, ficou-se diante de dois períodos de apuração um mensal e outro
anual, ambos para um único contribuinte.
Assim, conforme se infere dos artigos 9o e 10 da Lei no 8.134, de 1990 supratranscritos,
todos rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Tal entendimento encontra-se ainda esclarecido no Parecer Normativo SRF no 1, de 24
de setembro de 2002 a seguir transcrito. Ressalte-se que pareceres normativos
apresentam caráter interpretativo da legislação a que se referem e, desta forma,
evidentemente, o entendimento exarado em tais pareceres retroage à data de
publicação da norma interpretada.
PARECER NORMATIVO SRF no 1 “IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA.
RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual” (o grifo não é original)
Da simples leitura do parecer acima transcrito, fica claro, portanto, que o impugnante é
o sujeito passivo da obrigação tributária em questão, mesmo nos casos em que tenha
havido o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos por
ele auferidos, pois se trata de rendimentos sujeitos à antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte na sua declaração de ajuste anual.
Ainda, deve ser informado que, pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa
Física, as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual e a respectiva
retificadora, se for o caso, é de responsabilidade do próprio contribuinte.
A Lei 7.713/1988, em seu art. 12, dispõe que os rendimentos recebidos
acumuladamente são tributados no mês de seu recebimento ou crédito. Confira-se:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.(grifei)
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entretanto, no exercício de sua
competência, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado por despacho do
Ministro de Estado da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União em 13/5/2009,
onde se recomendou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
A referida recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN 1/2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais mencionadas.
A posição adotada pela PGFN embasou-se no reconhecimento da existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
O Ato Declaratório até então vigente foi objeto de suspensão quando se emitiu o Parecer
PGFN/CRJ 2.331/2010, porque o Supremo Tribunal Federal, instado a se pronunciar,
alterou entendimento para reconhecer a repercussão geral nos recursos extraordinários
nos 614.406 e 614.232.
Assim, como uma das premissas do Parecer PGFN/CRJ 287/2009, tanto quanto do
respectivo AD PGFN 1/2009, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da repercussão geral pelo STF
acabou por afastar essa proposição e abriu novas perspectivas em favor da tese
defendida pela Fazenda Nacional, ou seja, a da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime do artigo 12 da Lei 7.713/1988.
Registra-se também que a Medida Provisória 497/2010, convertida na Lei no
12.350/2010, introduziu na Lei no 7.713/1988 o artigo 12-A, caput, e seu §1o, e
estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a partir de 1o
de janeiro de 2010 passaria a se dar por um regime especial, onde o imposto é calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
[...]
Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o artigo 12-A da Lei
7.713/1988, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de 2010, podendo,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada no período de 1o de janeiro a 27 de
julho de 2010, observado o disposto no seu artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na apuração
do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de 2010,
do seguinte modo:
[...]
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados em 2009. Assim, não
é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei 7.713/1988, com a redação dada pela
Lei 12.350/2010, e na Instrução Normativa RFB 1.127/2011.
Dessa forma, temos que não merece reparo o feito fiscal.
CONCLUSÃO.
Face o exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, quando não informado em
declaração, o imposto incidirá no mês do recebimento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). REGIME ESPECIAL
DE TRIBUTAÇÃO.
O regime especial de tributação de que trata o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988,
reservado aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, somente se aplica aos rendimentos recebidos a partir de 1o
de janeiro de 2010.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:;
a) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, por terem natureza indenizatória.
É o relatório.

Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720079/2012-65

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Original